Tribunal: TJMMG
Processo: 2000776-67.2022.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000776-67.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 22/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou condenação dos réus Romário Souza Silva e Felipe Paiva Cardoso pelos crimes de abandono de posto e falso testemunho, respectivamente. Os embargantes alegam omissões e contradições na decisão colegiada e pleiteiam rediscussão de fatos e provas apreciados no julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (ii) definir se é possível rediscutir matéria de mérito em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada apresenta fundamentação completa e idônea, expondo claramente as razões que levaram à condenação dos réus, não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria de mérito ou reavaliar fatos e provas já apreciados é inadmissível, conforme a natureza jurídica restrita do recurso. 5. O juiz não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação que permita a compreensão das razões de decidir, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 339. 6. O pedido de prequestionamento não autoriza a alteração do conteúdo do acórdão, bastando a invocação dos dispositivos legais pertinentes, conforme art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impõe a rejeição dos embargos de declaração. 2. A fundamentação judicial atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando expõe, ainda que sucintamente, os motivos da decisão, sem a obrigatoriedade de análise pormenorizada de todos os argumentos apresentados. 3. O prequestionamento se satisfaz pela simples oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.365, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23/06/2011 (Tema 339). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os recursos de embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelas defesas de Romário Souza Silva e de Felipe Paiva Cardoso para sanar omissão e contradição que apontam no acórdão, com a finalidade de atribuição de efeitos modificativos e de prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 11 de março de 2025, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, nos termos do voto deste Desembargador Relator, decidiu o seguinte: Em relação ao recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM Romário Sousa Silva, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, apenas para absolvê-lo quanto à prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 13.869/2019, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM, mantendo, contudo, a sentença de 1º grau em seus demais termos. Quanto à apelação interposta pelo Ministério Público, acordam, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, para condenar o réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva, também, pelos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto) do CPM, com imposição da pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com imposição da pena total de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mantendo, contudo, a absolvição quanto ao crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM. Em relação ao Cb PM Felipe Paiva Cardoso, acordam os desembargadores, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para condenar o réu pelo crime previsto no art. 346 (falso testemunho) do CPM. Quanto à imposição da pena, acordam, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso, para condená-lo a uma pena total de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme o art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 84, parte final, do CPM, observadas as condições a serem fixadas pelo Juízo da execução. Vencido, apenas neste aspecto, o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que agravou a pena imposta em 1/5 (um quinto), fixando a pena provisória em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, tornando-a definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de diminuição. A pena deve ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis. As penas totais e definitivas ficaram assim estabelecidas: - Ao réu 3º Sgt PM Romário Sousa Silva foram fixadas as penas privativas de liberdade, definitivas, de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e de 1 (um) ano e 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, em face da primeira parte do art. 84 do CPM, tendo em vista a condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, ainda que não se possa somar as penas de reclusão e de detenção para única execução. A execução das penas observará, em primeiro lugar, a pena de reclusão e, depois, a pena de detenção, nos termos do parágrafo único do art. 79 do CPM. - Ao réu Cb PM Felipe Paiva Cardoso foi fixada a pena total e definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme o art. 84, parte final, do CPM, observadas as condições a serem fixadas pelo Juízo da execução. Agora, os embargantes alegam que: Embargos de Romário Souza Silva (Evento 58) [...] Por óbvio, para deflagrar procedimento administrativo ou penal contra a vítima, sem justa causa fundamentada, dando início a persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa ou contra quem sabe inocente necessária a inserção de elementos falsos, de modo que essa inserção de elementos falsos já se encontra no núcleo do próprio tipo do artigo 30. Sem a inserção de informações falsas no procedimento administrativo ou penal, impossível a consumação de tal crime. Como dar início a persecução penal ou administrativa contra quem sabe inocente sem a inserção de elementos falsos? Assim, o Embargante vem sendo penalizado em bis in idem, pela mesma conduta vem respondendo a dois crimes, vez que praticados no memo contexto, vez que a inserção de elementos falsos seria necessário para a execução do outro crime. Outra saída não há senão o reconhecimento do princípio da consunção, vez que a falsidade ideológica é meio necessário para a prática do crime do artigo 30, sendo aquele absorvido por este, consequentemente, responderá criminalmente somente pelo último delito praticado. [...] O desacato praticado pela vítima, e as infrações administrativas de trânsito da outra, não foram afastadas pelo Acórdão, efetivamente ocorreram e estão comprovadas nos autos, e foram reconhecidas pelas próprias vítimas. A vítima reconhece em seu depoimento que estava dirigindo com a habilitação vencida e a outra também confessa que desceu do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 carro exaltada, sendo que o outro filho da vítima, ao sair da residência, teve que tentar controlá-la, além do que pode-se perceber claramente nas imagens. Portanto, o vício está na motivação, e não nos elementos inseridos no REDS, vez que os fatos realmente ocorreram. Embora a motivação fosse nula, não pode imputar falsidade dos fatos que efetivamente ocorreram, fatos cuja veracidade não foram afastados pelo Acórdão. [...] Embargos de Felipe Paiva Cardoso (Evento 60) [...] O ponto do acórdão que se apresenta omisso seria quanto ao fundamento de absolvição constante da sentença de primeiro grau, bem como quanto aos fundamentos suscitados em sede de contrarrazões recursais da defesa, senão vejamos. A sentença de primeiro grau fundamentou pela absolvição do ora embargante 3º Sgt. Felipe Paiva Cardoso em face da atipicidade do injusto penal previsto no artigo 346 do Código Penal Militar, uma vez que o referido militar quando ouvido no inquérito policial militar deveria ser qualificado como investigado e não testemunha, haja vista que a guarnição policial foi investigada pelo delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), vejamos os fundamentos da sentença: [...] Pela leitura dos trechos da sentença que absolveu o ora embargante nota-se que houve a análise da ausência da elementar do tipo penal de falso testemunho, qual seja a qualidade de testemunha para prestar o compromisso de falar a verdade, assim, uma vez sendo investigado, pelo princípio da não autoincriminação, não lhe poderia ser imposto o compromisso de dizer a verdade como testemunha. [...] Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, e com o fim de prequestionamento. Em razão de pedido de efeitos infringentes, determinei a abertura de vista ao Ministério Público, e a eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal ofertou manifestação no Evento 67, pugnando pela rejeição de ambos os embargos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo os recursos, visto que são tempestivos e preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim, mas o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. As razões dos recursos de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo dos réus com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão material dos mesmos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Os embargantes, segundo as peças dos embargos, querem efetivamente rediscutir fatos e provas, sobre os quais já se debruçaram os julgadores. A decisão embargada está lastreada, embasada, em voto completo, muito completo, e traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão. No acórdão estão presentes todas as razões pelas quais os julgadores entenderam que Romário Souza Silva praticou os crimes pelos quais foi condenado. Não é possível reabrir as discussões já finalizadas e as decisões sedimentadas. De igual modo, no acórdão consta, de forma claríssima, os fundamentos que levaram os julgadores ao entendimento quanto à prática do crime de falso testemunho pelo militar Felipe Paiva Cardoso, notadamente por mentir na qualidade de testemunha em inquérito policial ou em juízo, e, aqui, destaco que o crime de abandono de posto foi imputado ao seu superior e comandante da guarnição – Romário Souza Silva. As assertivas do embargante Felipe são desprovidas do suporte fático e jurídico que se encontra nos autos, e parecem demonstrar apenas uma intenção de confundir, mas a tentativa é infrutífera. Inobstante a completude dos votos lançados, para o mérito e para a dosimetria, é preciso lembrar aos embargantes que o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das teses apresentadas pelas partes e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, especialmente quando a decisão apresentar, como dito, fundamentação apta a esclarecer o acolhimento de uma tese e o afastamento de outra tese, tal como ocorreu neste processo. Essa posição, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se os embargantes não anuem aos termos do decisum, devem buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo dos embargantes é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito os presentes recursos, pois, ainda que tempestivos, não preenchem os requisitos legais. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de abril de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator